Tribunal: TJES
Processo: 5017353-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017353-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON DE ALMEIDA INACIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO. LEGALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por condenado pela prática do crime de latrocínio, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, contra decisão que, ao homologar o Termo de Compromisso, determinou a fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto por meio de monitoração eletrônica, com fundamento na Lei de Execução Penal e em portarias administrativas vigentes no âmbito da unidade judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imposição de monitoração eletrônica a condenado em regime aberto, pela prática de latrocínio, afronta a finalidade ressocializadora da pena, configura ilegalidade ou revela inadequação diante de eventual mudança de domicílio e proposta de trabalho apresentada pelo apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal autoriza expressamente o juiz a determinar a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando da concessão ou cumprimento da pena nos regimes aberto ou semiaberto, nos termos do art. 146-B, VI.

A jurisprudência reconhece que a imposição de tornozeleira eletrônica em regime aberto constitui meio legítimo de fiscalização do cumprimento da pena, não implicando agravamento indevido da execução.

O monitoramento eletrônico não impede o exercício de atividade laboral, sendo compatível com o regime aberto, que permite o desempenho de atividades durante o período diurno, antes do recolhimento noturno.

A gravidade concreta do delito de latrocínio, com resultado morte, justifica a adoção de fiscalização mais rigorosa no cumprimento da pena, em atenção à segurança da sociedade.

A medida encontra respaldo em ato administrativo vigente no âmbito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que prevê a monitoração eletrônica para condenados em regime aberto ou livramento condicional por crimes previstos no art. 157, § 3º, do Código Penal.

A condição especial foi validamente fixada no momento da homologação do Termo de Compromisso, inexistindo preclusão ou violação ao princípio da legalidade.

Não cabe ao apenado escolher as condições mais convenientes para o cumprimento da pena, devendo submeter-se às condições legalmente impostas pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017353-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEFFERSON DE ALMEIDA INACIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR HENRIQUE DE JESUS MORAIS - ES41743

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JEFFERSON
DE ALMEIDA INACIO
, contra decisão (id. 16454289 – seq. 403.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que homologou o Termo de Compromisso, determinando a fiscalização por monitoramento eletrônico.

Em suas razões recursais (id. 16454289 – seq. 419.1), a defesa pleiteia a reforma da decisão, ao argumento de que esta afronta a finalidade ressocializadora da pena, acarretando prejuízo concreto ao apenado, além de revelar-se inadequada diante da possível mudança de domicílio do agravante.

O sentenciado foi condenado a pena de 20 (vinte) anos pela prática do crime de Latrocínio (art. 157 § 3º, inciso II do Código Penal), encontrando-se atualmente no cumprimento da reprimenda em regime aberto, após decisão que determinou a progressão de regime (seq. 371).

Consta ainda a decisão de seq. 403.1, que homologou o Termo de Compromisso (seq. 400.1) e determinou a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, com fundamento no item 2 da Portaria nº 291, incluído pela Portaria nº 1.530/2024, bem como nos arts. 66, inciso V, 115 e 146-B da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, o art. 146-B da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de fiscalização por meio de monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

Art . 146 -B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

VI - aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes; (Incluído pela Lei nº 14.843, de 2024).

A jurisprudência é firme no sentido de que não há ilegalidade na determinação do uso de tornozeleira eletrônica a apenados em regime aberto, por se tratar de mera forma de fiscalização do cumprimento da pena.

No caso em análise, a defesa sustenta que a referida determinação viola a finalidade ressocializadora da pena, na medida em que criaria obstáculo ao apenado, sendo a tornozeleira eletrônica um fator impeditivo à sua inserção laboral.

Todavia, não se pode olvidar que o monitoramento eletrônico não acarretará prejuízo ao exercício da atividade laboral do reeducando, uma vez que o cumprimento da pena em regime mais brando lhe possibilita desempenhar normalmente suas atividades durante o período diurno, antes do recolhimento noturno. Incumbe ao apenado compatibilizar o exercício profissional com o cumprimento da sanção penal, a qual, registre-se, decorre da prática de crime de extrema gravidade, com resultado morte, circunstância que justifica a necessidade de acompanhamento mais rigoroso.

Assim determina o Ato Administrativo vigente no âmbito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, incluído pela Portaria nº 1.530/2024, por meio da Portaria nº 291/2025, a qual estabelece:

1. Incluir na Portaria n. 1530/24, item 2, a seguinte condição: [...]

VIII - Fiscalização por monitoração eletrônica, na forma da Portaria n. 1530/24 c/c Portaria n. 291/25, a ser fixada pelo Juiz quando da homologação do Termo de Compromisso. [...] 2.
A fiscalização por monitoração eletrônica abrangerá aqueles condenados, que estejam em regime aberto ou livramento condicional, que tenham sido condenados pelos seguintes delitos, consumados ou tentados:

(...) VII - Art. 157, §3º do CP (se resulta lesão corporal grave ou morte);

Nesse sentido, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, uma vez que o magistrado estabeleceu as condições específicas para o cumprimento da pena nos termos da legislação aplicável.

Outrossim, quanto à alegação de preclusão na aplicação da condição especial mencionada, verifico que, de acordo com a normatização própria acima exposta, a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico deve ser fixada quando da homologação do Termo de Compromisso, tal como ocorreu no caso dos autos.

Por fim, ressalto que não compete ao apenado escolher as condições que lhe sejam mais convenientes para o cumprimento da reprimenda, sendo certo que a utilização de tornozeleira eletrônica assegura maior segurança ao empregador e à sociedade. Assim, a proposta de emprego ofertada ao agravante não pode obstar o regular cumprimento da pena, nos termos e condições devidamente impostas.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso defensivo.